Tribunal: TJDFT
Processo: 0709357-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. POSTERIOR LIBERAÇÃO DO MONTANTE. RECONHECIMENTO. VERBA ORIUNDA DE CONTRAPRESTAÇÃO PELO TRABALHO. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR DEMONSTRADA. GARANTIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido mitigação quanto à regra de impenhorabilidade de “salários”, autorizando, inclusive, descontos de percentuais diretamente em folha de pagamento, desde que, nas hipóteses em que se possa verificar que a referida constrição da renda não irá onerar demasiadamente o devedor, de modo a prejudicar, de qualquer maneira, a sua sobrevivência.
2. No caso em análise, compreende-se pela necessidade de obediência absoluta à norma jurídica, disciplinada no art. 833, IV, CPC/2015, eis que a situação delineada nos autos não comporta exceção legal ou jurisprudencial de qualquer espécie. Primeiro porque a expressão “prestação alimentícia, incluída pelo legislador ordinário, no § 2o do art. 833, do CPC/2015, abarca, tão somente, alimentos familiares, indenizatórios e voluntários, não se destinando a outras verbas remuneratórias em geral que ostentem caráter alimentar, como, por exemplo, os honorários de advogado. Precedentes. Segundo porque a executada percebe basicamente um salário-mínimo mensal, o que denota, até que se prove o contrário, escassez de recursos para manutenção de direitos fundamentais, necessários para garantir a dignidade da pessoa humana.
3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.